Tribunal: TJMT
Processo: 1027888-61.2025.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027888-61.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (RECORRENTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), ENERSIM ENERGIA RENOVAVEL S/A - CNPJ: 36.663.753/0001-24 (RECORRIDO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº

1027888-61.2025.8.11.0003.

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: BRUNO CESAR BRANDAO PRADO

RECORRIDO: ENERSIM ENERGIA RENOVAVEL S/A

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/07/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE GERAÇÃO COMPARTILHADA DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO DE NOVENTA DIAS. COBRANÇAS DECORRENTES DO PERÍODO DE VINCULAÇÃO E DO SALDO ENERGÉTICO. LEGITIMIDADE DO PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, baixa definitiva de protesto e indenização por danos morais. A recorrente sustenta que o contrato de geração compartilhada de energia foi cancelado em 23/12/2024, afirmando serem indevidas as cobranças posteriores e o protesto do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão:
(i)
definir se o cancelamento contratual ocorrido em 23/12/2024 afastou as obrigações previstas para o período de aviso prévio;
(ii)
estabelecer se as cobranças posteriores ao pedido de cancelamento são legítimas; e
(iii)
determinar se o protesto do débito enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente aviso prévio de noventa dias para desligamento do sistema de geração compartilhada, bem como a quitação do saldo de energia, mantendo-se as obrigações contratuais durante esse período.

As cobranças posteriores ao pedido de cancelamento decorrem do cumprimento da cláusula contratual referente ao aviso prévio e ao saldo energético, não correspondendo à cobrança por novos serviços.

A cláusula contratual que estabelece prazo de noventa dias para desvinculação não é abusiva, pois foi previamente pactuada, não impede a rescisão contratual e apenas condiciona sua eficácia ao transcurso de prazo razoável.

Os demonstrativos de compensação energética apresentados pela recorrida comprovam a continuidade da disponibilização da cota de energia até a efetiva desvinculação da unidade consumidora, afastando a alegação de cobrança sem causa jurídica.

A recorrida demonstrou fato impeditivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, enquanto a recorrente não produziu elementos mínimos capazes de infirmar a regularidade das cobranças.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Sendo legítima a cobrança, o protesto do débito constitui exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1.
É válida a cláusula contratual que estabelece aviso prévio de noventa dias para desligamento em contrato de geração compartilhada de energia elétrica, quando previamente pactuada entre as partes.2.
As cobranças realizadas durante o período de aviso prévio e relativas ao saldo energético são devidas quando previstas contratualmente e comprovada a continuidade da prestação do serviço.3.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.4.
O protesto fundado em débito legítimo não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais."

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 51, IV; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1032637-64.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2025, publ. DJE 08.05.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1050787-59.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 12.03.2026, publ. DJE 17.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A Recorrente requer a reforma da sentença para declarar a inexistência de débito, baixa definitiva do protesto e

condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal,
conheço do recurso
.

Não foram suscitadas preliminares capazes de obstar o exame do mérito, logo, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal consiste em verificar: i) se houve cancelamento do contrato em 23/12/2024; ii) se as cobranças posteriores são indevidas, iii) se é cabível indenização por danos morais pelo protesto;

Conforme consta dos autos, o recorrente aderiu ao sistema de geração compartilhada de energia elétrica em 19/04/2024, vínculo contratual que previa regras específicas de desligamento, inclusive aviso prévio de 90 dias e quitação de saldo energético.

A sentença reconheceu, com base na prova documental apresentada, que o cancelamento formal ocorreu em 23/12/2024, e que as cobranças posteriores decorreram
justamente ao período de 90 dias de aviso prévio para desvinculação e ao saldo de energia injetada, conforme previsto contratualmente.

A sentença consignou que as cobranças posteriores não se referiram a novos serviços, mas a obrigações decorrentes do contrato já celebrado, inclusive saldo energético e aviso prévio contratual.

A recorrente, ao aderir ao contrato, teve plena ciência das condições pactuadas, incluindo o prazo de 90 dias para desligamento e a responsabilidade pelas obrigações durante esse período. Não se pode admitir que, após livremente contratar, a recorrente pretenda se eximir das obrigações assumidas sob o argumento de que a cláusula seria abusiva.

No tocante à alegação de inexistência de prestação de serviço, verifica-se que a recorrida apresentou demonstrativos de compensação energética indicando a continuidade da disponibilização da cota de energia até a efetiva desvinculação.

Assim, não há prova robusta de cobrança sem causa jurídica.

À propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CRÉDITOS DE ENERGIA SOLAR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, fundados em suposta cobrança indevida de créditos de energia solar por duas empresas distintas – IGREEN e ENERSIM – relativas ao mesmo período de consumo. A autora alegou duplicidade de cobrança pelo serviço de compensação energética referente ao mês de novembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida decorrente da alegada duplicidade de faturamento pelo serviço de geração de energia elétrica; e (ii) estabelecer se a cobrança e o posterior protesto ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação contratual e técnica comprova que a empresa IGREEN prestou regularmente o serviço de geração de energia, com compensação reconhecida pela concessionária, o que legitima a cobrança realizada no período questionado.

4. A contratação posterior da empresa ENERSIM não exclui os efeitos do contrato anterior, cuja vigência e prestação de serviços ainda geravam reflexos na fatura da concessionária no mês de novembro de 2023.

5. A autora não comprovou quitação do serviço prestado, sendo legítima a emissão da fatura pela ENERSIM e o protesto do débito correspondente.

6. O ônus da prova sobre o fato constitutivo do direito é da parte autora (art. 373, I, CPC), não havendo requerimento fundamentado para inversão do ônus da prova, conforme exige o art. 6º, VIII, do CDC.

7. Não se configurando conduta abusiva, ilicitude ou falha na prestação do serviço pelas empresas demandadas, não há falar em indenização por danos morais ou repetição do indébito.

8. O pedido contraposto da empresa ENERSIM foi corretamente acolhido, diante da efetiva prestação do serviço e ausência de pagamento pela consumidora, observando-se os princípios da boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança por serviço de compensação energética efetivamente prestado, ainda que a contratante tenha celebrado novo contrato com outra empresa, se não houve quitação da obrigação anterior. 2. A duplicidade de cobrança não se configura quando os créditos gerados têm origem comprovada em prestação contratual anterior, válida e vigente. 3. Não se configura dano moral quando o protesto do débito decorre de cobrança legítima e não comprovadamente quitada. 4. O pedido contraposto é cabível quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e inadimplemento da obrigação pela parte autora.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

(N.U 1032637-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ENERGIA SOLAR POR SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE AVISO PRÉVIO DE NOVENTA DIAS. COBRANÇAS REALIZADAS DENTRO DO PERÍODO DE VINCULAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e parcialmente procedente o pedido contraposto condenando-a ao pagamento de valores referentes a cobranças emitidas após solicitação de cancelamento de contrato de compensação de energia solar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidas as cobranças realizadas nos meses subsequentes ao pedido de cancelamento, diante da existência de cláusula contratual que prevê aviso prévio de noventa dias; e (ii) estabelecer se a conduta da associação enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o dever da autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

4. O contrato firmado prevê expressamente prazo mínimo de noventa dias para efetivação do desligamento e desvinculação da unidade consumidora do sistema de compensação, mantendo-se as obrigações do associado até a conclusão dos trâmites.

5. A autora formalizou o pedido de cancelamento em 09/05/2025, de modo que o prazo contratual se estendia até 09/08/2025, período em que permanecia vinculada ao sistema.

6. As cobranças referentes aos meses de maio, junho e julho de 2025 inserem-se dentro do prazo contratualmente estipulado, não havendo ilegalidade ou abuso.

7. A cláusula de aviso prévio não configura desvantagem exagerada nem afronta à boa-fé objetiva, pois foi previamente pactuada e não impede o exercício do direito de rescisão, apenas o submete a prazo razoável.

8. A recorrida apresentou demonstrativos de compensação de energia e faturas que evidenciam a prestação do serviço durante o período questionado, demonstrando fato impeditivo do direito alegado.

9. Inexistindo cobrança indevida ou falha na prestação de serviço, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula contratual que estabelece aviso prévio de noventa dias para desligamento de associado em sistema de compensação de energia solar, desde que previamente informada e aceita.

2. As cobranças realizadas dentro do período contratual de aviso prévio são devidas, ainda que o consumidor tenha solicitado o cancelamento.

3. A inexistência de falha na prestação de serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 51, inciso IV; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Constituição Federal, artigo 93, inciso IX.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000106-50.2025.8.11.0045, relator juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 21.08.2025, publicado no DJE em 22.08.2025.

(N.U 1050787-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Nesse sentido, a sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório, concluindo pela legitimidade das cobranças e inexistência de falha na prestação do serviço.

Assim, a empresa recorrida logrou êxito em demonstrar a excludente de responsabilidade, ao comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Importa salientar que, embora a relação jurídica aqui discutida seja tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de prova acerca do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que restou comprovado que a recorrida agiu em estrito cumprimento ao contrato firmado entre as partes.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026